Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-79.2016.8.11.0082
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JAIR CARAFINI

Número do Protocolo: 102050/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – PORTARIA No 389/2015/SEMA – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Os pedidos administrativos deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA).
A Constituição Republicana, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, leciona que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JAIR CARAFINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem apenas para determinar a autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, sem prejuízo do autopreenchimento integral dos requisitos exigidos na lei.
Aduz o apelante a impossibilidade do Poder Judiciário fixar prazo ou determinar a manifestação da administração pública em procedimento administrativo.
Afirma a perda superveniente do objeto diante da análise do processo de plano de manejo florestal.
Pugna ao final pelo provimento do recurso, e reformada a sentença para denegação da segurança.
Contrarrazões às fls. 69/83.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem apenas para determinar a autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, sem prejuízo do autopreenchimento integral dos requisitos exigidos na lei.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a sentença não merece reparos.
Extrai-se dos autos que o direito do impetrante à análise do processo administrativo surge a partir da omissão da administração pública (SEMA) em promovê-la no prazo legal.
Nesse sentido, é a doutrina de Sérgio Ferraz:
II - ato omissivo - Não flui o prazo, a não ser que a lei ou o regulamento fixem momento final para a prática, hipótese em que após sua incidência começa a correr o lapso da excludente decadencial (claro que a superveniência de ato concreto, pondo assim fim à omissão, abre o prazo decadencial: STJ: MS 6.592-DF, rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJU 10.9.2001, p. 272). (Mandado de Segurança. Ed. Malheiros. São Paulo: 2006).

Assim, como a lei marca prazo para a prática do ato, após o decurso desse prazo, começa a omissão a violar o direito do Impetrante, devendo-se iniciar a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para ingresso em Juízo.
O artigo 2o da Portaria n. 389/2015/SEMA regulamenta o prazo de 06 (seis) meses, para análise do requerimento:
Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.
§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
A Resolução n. 237/1997 do CONAMA em seu artigo 14 já previa esse mesmo prazo, cito:
Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
Frise-se que a Administração (SEMA) possuía uma data limite para se manifestar: 6 (seis) meses. Não o fazendo, o ato se torna ilegal, a partir de então, surge o direito líquido e certo da parte.
O apelante pugnou pela autorização de desmate em 08/12/2015, e quando da impetração do mandado de segurança o feito tinha o ultimo andamento em 01/04/2016, sem a decisão final.
Dessa forma, o prazo para o órgão ambiental deferir ou indeferir o pedido, inicia-se a partir do momento em que a parte protocola o requerimento, devendo esse ser o marco inicial.
Logo, o termo final para apreciação do requerimento pela administração ambiental seria, em tese, 08/06/2016, quando, pode-se dizer, restou caracterizada a suposta omissão.
Ao contrário do que indica o apelante, não é o Poder Judiciário que assinala prazo para conclusão do processo administrativo, mas sim a própria norma vigente, competindo ao Estado-Juiz, aplicá-la sob a ótica do caso em concreto, a fim de coibir ilegalidade.
No mais, não houve qualquer ingerência do juízo a quo no mérito administrativo, mas sim, determinação para o cumprimento dos prazos estipulados pela própria administração pública, em seus normativos, para conclusão do processo administrativo.
Em que pese a alegação de perda do objeto, o cumprimento e análise do pedido se deu apenas a após a determinação judicial, motivo pelo qual não merece guarida.
Assim não se pode permitir que administração postergue a análise do requerimento de forma indefinida, tornando a concessão da segurança medida impositiva.
Até a data do ajuizamento do mandamus não havia decisão administrativa.

Nesse sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – MÉRITO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – RESOLUÇÃO DO CONAMA No 237 – PORTARIA No 389/2015/SEMA – SUPRIDA A OMISSÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA).
(N.U 0000921-65.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA/LAU - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO – DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – RESOLUÇÃO DO CONAMA No 237 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei do Estado de Mato Grosso que regulamenta os processos administrativos, preconiza que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes (Lei Estadual no 7.962/2002, art. 36, VII). A Resolução no 237 do CONAMA que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses, para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos; todavia esse regramento não priva os entes Federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o licenciamento ambiental. O órgão ambiental disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental no âmbito do Estado são aqueles previstos na Resolução CONAMA no. 237/1997, somente em 6.8.2015, por meio da Portaria no. 389/2015, em data bem posterior à concessão liminar da segurança.
(N.U 0000865-66.2015.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – PRAZO LEGAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2 – "[...] A Lei do Estado de Mato Grosso que regulamenta os processos administrativos, preconiza que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes (Lei Estadual no 7.962/2002, art. 36, VII). A Resolução no 237 do CONAMA que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses, para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos, todavia esse regramento não priva os entes Federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, a, também, deliberarem sobre o licenciamento ambiental. O órgão ambiental disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental no âmbito do Estado são aqueles previstos na Resolução CONAMA no. 237/1997, somente em 6.8.2015, por meio da Portaria no. 389/2015, em data bem posterior à concessão liminar da segurança. (Apelação / Remessa Necesária 55279/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)”. 3. Sentença ratificada.
(N.U 0000582-43.2015.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

Anoto que, a demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, e ultrapassados os prazos legais, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
A Constituição Republicana, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, leciona que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame, ratifico o ato sentencial.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA..

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR